Tribunal: STF
Processo: HC 264981
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Pacientes condenados a 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime previsto no art. 50, I, da Lei 6.766/1979. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia a absolvição dos pacientes.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Além de não haver qualquer ilegalidade no acórdão impugnado — uma vez que é inviável a utilização de Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo de promover a análise da prova penal ou de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014) — verifica-se, ainda, que a inexistência de prévio debate das específicas questões suscitadas pelo órgão colegiado do STJ inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. 



    4. Se não bastasse, a condenação dos pacientes já transitou em julgado, e este TRIBUNAL não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.